Tribunal: TJMT
Processo: 0027447-52.2003.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0027447-52.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (APELANTE), IRENI BATISTA DA COSTA - CPF: 037.585.871-74 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (APELADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), TRUST SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - CNPJ: 19.043.003/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 25.307.384/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MASSA FALIDA OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA CRIVELATTI - CPF: 862.320.531-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ENCARGO DE EX-SÍNDICO DA MASSA FALIDA – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADAS – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE CONTA – REJEITADAS – MALVERSAÇÃO NO EXERCÍCIO O
MÚNUS
– DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE RECEBEU DURANTE O ENCARGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o recurso fora proposto dentro do prazo legal, imperioso se faz a rejeição da alegação de intempestividade.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Uma vez recusada a prestação de contas do exercício do
múnus
, imperioso se faz a restituição dos valores pagos a títulos de remuneração ao ex-Síndico.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0027447-52.2003.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANILSO DE ROSSI -
Id-208283184,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-208283183, que em sede de
INCIDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
n. 0027447-52.2003.8.11.0041, ajuizada em face de
OLVEPAR S. A.,
concluiu

por
julgar rejeição das conas prestadas, referente ao período em que exerceu o cargo de síndico na Massa Falida, entre 12/08/2002 a 20/12/2009.

Em virtude da desaprovação das contas, com fundamento no art. 67, § 4º, Decreto-Lei n.º 7.661/45, CONDENO o ex-Síndico a restituir a importância recebida a título de remuneração, durante o período de gestão, no total de R$ 1.138.666,59, devidamente atualizado pelo INPC, a partir da data de cada desembolso. Sem prejuízo, da obrigação de restituir às Massas Falidas os valores decorrentes dos prejuízos causados em razão das irregularidades dos atos praticados durante o período que exerceu a sindicância (DL – art. 68), o que deve ser apurado em ação própria.

Alega que
, trata-se de incidente de Prestação de Contas instaurado em face do Apelante, eis que exerceu a função de Síndico da Massa Falida da Olvepar Indústria e Comércio S.A. pelo período de 12/08/2002 a 28/12/2009.

Em março de 2019, o Juízo singular determinou a expedição de edital, oportunizando aos credores da Massa Falida, Falidos e demais interessados tomar conhecimento das contas apresentadas pelo peticionante no aludido período. No prazo estabelecido não houve impugnação às contas apresentadas.

Ultrapassado isso, o Juízo determinou a elaboração de parecer técnico contábil das contas e nomeação da empresa de perícia contábil ASV Perícia Auditoria e Consultoria Contábil. O parecer técnico foi elaborado e apresentado nos autos.

Cumprindo a determinação judicial, o Apelante prestou esclarecimentos sobre todas diferenças apontadas no parecer técnico e juntou documentos que comprovam e embasam suas justificativas.

Ato contínuo, o Ministério Público pugnou pela intimação do Apelante para que prestasse novos esclarecimentos acerca de supostas irregularidades, como também que a ASV apresentasse um parecer técnico final “arrematando sua perícia sobre quais as contas, despesas, valores e contratos que foram devidamente comprovados e quais não foram, informando o necessário para o julgamento dessa ação, seja pela aprovação ou rejeição das contas prestadas, inclusive para fixação de eventual quantum indenizatório a ser executado em favor da massa falida”, o que foi deferido por aquele Juízo (Id. 129337928).

Cumpridas as determinações finais supramencionadas e após parecer ministerial, a magistrada da instância
a quo
decidiu rejeitar as contas apresentadas pelo Apelante, condenando-o a restituir a importância recebida durante o seu período de gestão, no total de
R$ 1.138.666,59
(um milhão cento e trinta e oito mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) devidamente atualizado pelo INPC.

Nesse sentido, vale ressaltar que toda a documentação referente a períodos específicos ou extratos/contratos que embasam a receita e despesa do período de atuação do Apelante como síndico foram entregues/protocolados em momento oportuno, inexistindo qualquer certidão de decurso de prazo ou registro de que houve a juntada de documentos insuficientes/incabíveis a ratificar a conta apresentada pelo recorrente naquele período.

Afirma que, quase 20 anos depois da atuação do Apelante, ele se deparou com uma nova prestação de contas sobre as quais toda a comprovação já havia sido acostada aos autos, em momento oportuno e de maneira tempestiva.

Ocorre que trata de vasta documentação que já não faz parte do acervo ou está sob a guarda do Apelante, de forma não havia possibilidade de reapresentar extratos e documentos sobre os quais jamais pairou qualquer dúvida sobre sua prestabilidade, sendo que o mero extravio ou discordância atual sobre a apresentação pregressa não pode gerar o dever de indenizar ou devolver a remuneração que percebeu no período de sua atuação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença a fim de acolher e validar as contas prestadas pelo apelante referente ao período em que exerceu o cargo de síndico da Massa Falida, entre 12/08/2002 a 28/12/2009, nos termos do disposto no artigo 69, do Decreto-Lei n. º 7.661/45. Ainda, requer a exclusão da condenação do apelante a restituir a importância recebida.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo acolhimento da preliminar de: i) intempestividade do recurso; ii) ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso – Id-209550149.

Sobre as preliminares arguidas pela Apelada, a Apelante apresentou sua manifestação constante do Id-220453699, nas quais, em síntese, pugna pela sua rejeição.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. José Zuqueti
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-215950689.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA IMTEMPESTIVIDADE
.

Inicialmente, pugna a parte Apelada pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade.

Sem razão a Apelada, senão vejamos:

Dia 07/12/2023 - Publicação da sentença recorrida;

Dia 08/12/2023 - Dia da Justiça – feriado- sexta-feira;

Dia 11/12/2023 – Início da contagem do prazo recursal;

Dia 20/12/2023 – suspensão dos prazos;

Dia 22/01/2024 – Segunda-feira - retomada dos prazos;

Dia 31/01/24 – Término do prazo Recursal.

Denota-se que a Apelação foi justamente apresentada no último dia, ou seja, dia 31/01/2024 (terça-feira), pois, contrário do que afirma a Apelada, temos 7 (sete) dias úteis referente ao mês de dezembro/2023 (07/12/23 a 19/12/2023) e 8 (oito) dias úteis referente ao mês de janeiro/2024 (22/01/24 a 31/01/2024).

Portanto, não procede a insurgência apresentada pela Apelada de que o prazo para o apelo se encerraria no dia 29/01/2024.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

-
PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Pugna ainda a Apelada, pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Em relação à referida regra principiológica, é cediço que os recorrentes devem apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima vazada nos seguintes termos:

[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.[...] (Apud Curso de Processo Penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 1.659)
. Negritamos

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

No entanto, na hipótese, ao examinar as razões recursais, é possível extrair de seu conteúdo os fundamentos de fato e de direito pelos quais o Apelante entende que a sentença deve ser modificada.

Em razão disso
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
INCIDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
, concluiu

por
julgar rejeição das conas prestadas, referente ao período em que exerceu o cargo de síndico na Massa Falida, entre 12/08/2002 a 20/12/2009.

A r. sentença deve ser mantida, senão vejamos:

Resta evidenciado nos autos que o objeto do incidente ora em discussão é justamente a análise da prestação de contas realizada pelo ex-Síndico da Massa Falida, ora Apelante, referente ao período em que exerceu a sindicância na presente falência, de
12/08/2002
a
28/12/2009
, em atenção ao que dispõe o art. 69 do Decreto-Lei 7.661/45 e subsidiariamente o art. 22, III, “r” da Lei 11.101/2005.

É cediço que, o Síndico, ao assinar o termo de compromisso assume responsabilidades e ônus perante a Massa Falida, e dentre tais atribuições está a prestar contas de sua gestão, conforme previsão supramencionada, ao final do processo de concordata ou falência ou quando renunciar ao cargo, for substituído ou destituído.

Insta mencionar que o Apelante fora destituído do encargo mediante decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular no dia 28/12/2009,
verbis:

Constata-se que o Apelante fora destituído em razão da quebra de confiança do Juízo Falimentar decorrente de sua
“desídia no exercício de seu encargo”.

Todavia, mesmo destituído do
múnus
o ex-Síndico ainda continua com a responsabilização pessoal pela gestão praticada ao tempo do encargo, devendo para tanto prestar devidas contas ao Juízo Falimentar dos gastos realizados e comprovando que esses foram feitas de forma devida.

Ao tempo da propositura da Ação Falimentar, referido procedimento de falência era regido pela Lei n. 7.661/45, ao qual trazia em seus arts. 68, parágrafo único e 69, §6º, as regras específicas sobre a gestão do Síndico,
verbis:

“Art. 68. O síndico responde pelos prejuízos que causar à massa, por sua má administração ou por infringir qualquer disposição da presente lei.

Parágrafo único. A autorização do juiz, ou o julgamento das suas contas, não isentam o síndico de responsabilidade civil e penal, quando não ignorar o prejuízo que do seu ato possa resultar para a massa ou quando infringir disposição da lei.”

“Art. 69. O síndico prestará contas da sua administração, quando renunciar o cargo, for substituído ou destituído, terminar a liquidação, ou tiver o devedor obtido concordata. [...]

6º Na sentença que reconhecer o alcance, o juiz pode ordenar o sequestro de bens do síndico, para assegurar indenização da massa, prosseguindo a execução, na forma da lei.”

Ainda sobre referido dispositivo legal, com a edição da Lei n. 11.101/2005, restou em seus art. 32 e 154, §5º mantida a responsabilização do Administrador Judicial e do Síndico sobre o período em que atuou no encargo,
verbis:

“Art. 32. O administrador judicial e os membros do Comitê responderão pelos prejuízos causados à massa falida, ao devedor ou aos credores por dolo ou culpa, devendo o dissidente em deliberação do Comitê consignar sua discordância em ata para eximir-se da responsabilidade.”

“Art. 154. Concluída a realização de todo o ativo, e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 (trinta) dias. [...]

§ 5º A sentença que rejeitar as contas do administrador judicial fixará suas responsabilidades, poderá determinar a indisponibilidade ou o sequestro de bens e servirá como título executivo para indenização da massa.”

Dentro desse arrazoado, restou constatado na perícia técnica realizada, que recaiu sobre as despesas operacionais/administrativas, despesas com honorários advocatícios, despesas com honorários periciais e contábeis, despesas com honorários do Síndico, despesas com custas processuais, despesas com pessoal/recursos humanos, despesas tributárias e despesas com viagens.

No entanto, restou observado pelo
expert
irregularidades e inconsistências que, como visto, não foram esclarecidas/justificadas pelo Síndico em questão, dentre elas divergência nas contas prestadas referente aos saldos da conta corrente do Banco CREDIJUD, haja vista que, entre o saldo final de um período e o saldo inicial do período seguinte, os valores constantes na conta reduziram consideravelmente.

Ou seja, decorridos poucos meses os valores constantes da conta que eram de
R$ 7.543.419,86
reduziram para
R$ 90.095,79
sem que o ex-Síndico apresentasse justificativas e/ou justificativas plausíveis, sendo que regularmente intimado para esclarecer a divergência, nada apresentou.

Restou ainda aferido nos autos pagamentos feitos a título de honorários advocatícios, no qual foi apurado que durante a gestão do ex-Síndico houve o pagamento de
R$ 5.273.413,46
, em valores líquidos já deduzidos as retenções de impostos, correspondentes a 14 (quatorze) contratos junto a escritórios de advocacia.

A perícia realizada nos autos apurou que, muito embora não tenha sido apresentada a cotação de preços para as referidas contratações, a maioria dos contratos foi firmado de forma regular, com homologação judicial.

Todavia, não fora possível a localização do contrato, a cotação de preço, a homologação do contrato e o deferimento do pagamento dos honorários dos advogados LUIZ FELIPE LOPES DE OLIVEIRA e ROSIANE FOLLADOR.

Muito embora o Apelante justifique que a contratação mencionando que ambos os profissionais trabalham no mesmo escritório, restou observado pela perita,
“não foram apresentados por ele o instrumento contratual, a autorização assim como a homologação judicial, permanecendo intacto o Parecer neste quesito”

Portanto, restou observado nos autos que a contratação do referido escritório de advocacia se deu de forma irregular, pois sequer existia instrumento contratual a justificar ou mesmo autorização judicial/homologação que lhe justificasse em momento posterior.

Restou ainda aferido pela perita a não localização da homologação judicial e deferimento de pagamento referente a diversos contratos firmados com peritos, avaliadores e outros profissionais que prestaram serviços à massa falida, sendo certo ainda que referida contratação firmadas para apresentação de cálculos trabalhistas, percebe-se que os valores pagos pelo ex-Síndico vão de R$ 267,00 a R$ 115.620,00, porém sem que houvesse autorização para isso.

Assim, evidenciou-se dos autos que dos 11 contratos firmados, apenas 01 foi adimplido mediante autorização judicial, bem como em apenas 02 deles foi possível constatar, pela perita, a comprovação da prestação do serviço em questão.

Não há documentos que demonstram que os serviços foram autorizados judicialmente. Inexiste nos autos qualquer documento que comprovem que os pagamentos se deram mediante homologação e/ou menos instrumentos contratuais.

Em alguns casos não há, inclusive, a comprovação material que os serviços foram efetivamente prestados à massa falida, o que seria um completo absurdo pensar que a massa falida dispendeu de valores para o pagamento de serviços que sequer foram prestados. Há nesses contratos, situação de enriquecimento ilícito que deverá ser apurado/responsabilizado em momento posterior.

A perita judicial apurou ainda que, no que diz respeito às despesas com viagens, constatou que durante a gestão do ex-Síndico foram gastos
R$ 589.943,37
referente a viagens do síndico e dos advogados contratados pela massa falida. Contudo, no que se diz respeito a maioria dos valores utilizados pelos advogados nas viagens foram devidamente comprovados nos autos, mediante relatórios e comprovantes de pagamentos efetuados.

Contudo, percebeu também que o fato de que o Síndico teve o gasto de
R$ 306.288,58
, realizadas num período de
88
(oitenta e oito) meses, valores esses que mesmo se dividirmos pelo número de meses chega-se a
R$ 3.480,55
ao mês, porém atestado que o gasto do Síndico foi mais que o dobro do valor médio gasto pelos advogados e prestadores de serviços nesse período.

Outrossim, referias despesas realizadas pelos Apelante não restaram comprovadas suas justificativas nos autos.

Malgrado ao que se falou, restou constatado do parecer técnico que a remuneração paga ao ex-Síndico durante sua gestão, no período de
12/08/2002
a
28/12/2009
, recebeu a quanti abruta de
R$ 1.138.666,59
a qual deve ser restituída à Massa Falida, conforme determina a Lei de regência ante a desaprovação das contas prestadas pelo Apelante.

Assim, forte nessas razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024